Tribunal: TJES
Processo: 5009242-17.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009242-17.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILDA MIRANDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DO AGENTE FINANCEIRO QUE TENHA FACILITADO OU CONTRIBUÍDO PARA O GOLPE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de golpe financeiro aplicado por terceiros.
2. A recorrente alega que a instituição financeira teria facilitado a fraude ao não adotar medidas de segurança adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em debate são: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira que tenha contribuído para o golpe sofrido pelo consumidor; e (ii) se há responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado.
5. No caso concreto, restou demonstrado que o golpe foi resultado exclusivo da conduta da autora, que forneceu dados pessoais e bancários a terceiros, sem qualquer participação ou facilitação por parte da instituição financeira.
6. A culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva do banco, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça .
7. Inexistindo falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há fundamento para a condenação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe a existência de falha na prestação do serviço e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado. 2. A culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, quando inexistente falha na prestação do serviço”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5009242-17.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CLEMILDA MIRANDA

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

SENTENÇA: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. CONDUTA DO AUTOR DETERMINANTE PARA O OCORRIDO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CONDUTA DO AGENTE FINANCEIRO QUE TENHA FACILITADO OU CONTRIBUÍDO PARA O GOLPE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS, EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de golpe financeiro aplicado por terceiros.
2. A recorrente alega que a instituição financeira teria facilitado a fraude ao não adotar medidas de segurança adequadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
As questões em debate são: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira que tenha contribuído para o golpe sofrido pelo consumidor; e (ii) se há responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado.
5. No caso concreto, restou demonstrado que o golpe foi resultado exclusivo da conduta da autora, que forneceu dados pessoais e bancários a terceiros, sem qualquer participação ou facilitação por parte da instituição financeira.
6. A culpa exclusiva de terceiro rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade objetiva do banco, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça .
7. Inexistindo falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há fundamento para a condenação por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“
1. A responsabilidade objetiva do fornecedor pressupõe a existência de falha na prestação do serviço e nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado. 2. A culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, quando inexistente falha na prestação do serviço”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
CLEMILDA MIRANDA
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em outubro de 2023, identificou descontos indevidos em seu benefício BPC/LOAS. Ao buscar esclarecimentos junto à agência local do INSS, foi informada de que os descontos decorriam de contrato de empréstimo consignado n. 276619521, supostamente firmado em 21/09/2023, com valor contratado de R$ 16.103,80, a ser pago em 84 parcelas de R$ 395,90.

Sustenta que foi vítima de estelionato, tendo sido induzida por dois vizinhos, Marcos Leandro de Souza e Marly Inez de Souza, a fornecer dados bancários, cópia de documentos pessoais e biometria facial, os quais foram utilizados para a contratação do referido empréstimo, sem seu consentimento. Requer a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A parte ré apresentou contestação (ID 12314818), alegando a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Proferida sentença (ID 12314836), o juízo de origem
julgou improcedentes
os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12314838), reiterando que foi vítima de fraude e que caberia à instituição financeira adotar mecanismos de segurança para evitar a contratação. Requer a nulidade do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 12314842, em que o recorrido sustenta a validade do contrato e ausência de responsabilidade.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ausentes preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

No caso, a relação jurídica é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Conforme o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo necessário, para configuração do dever de indenizar, a demonstração de conduta (ação ou omissão), dano e nexo causal.

Entretanto, conforme bem analisado na sentença, a fraude foi viabilizada por culpa exclusiva da consumidora, que, de forma voluntária, forneceu dados sensíveis e sua biometria a terceiros, facilitando a concretização do golpe.

Ainda que o STJ, por meio da Súmula 479, afirme que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, tal responsabilidade não é absoluta, e exige que se verifique a existência de falha no dever de segurança imputável à instituição.

No presente caso, não há qualquer elemento que indique atuação negligente do banco recorrido. O contrato foi formalizado eletronicamente, com apresentação de documentos e biometria, não havendo indícios de irregularidade no procedimento adotado. A autora, inclusive, reconhece que os estelionatários foram pessoas de seu convívio e que cedeu às exigências por medo, o que, a rigor, caracteriza coação por terceiro, sem qualquer envolvimento direto ou indireto do banco.

Assim, ausente conduta ilícita por parte do agente financeiro, não há falar em responsabilidade civil. Ressalto que a adoção de medidas de segurança pelas instituições financeiras não alcança situações em que o próprio consumidor, de forma imprudente, fornece voluntariamente seus dados a terceiros.

Dessa forma, aplicável ao caso o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, porém, a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)